Tribunal: TJMT
Processo: 1006717-70.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006717-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (APELANTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA - CPF: 046.346.331-59 (ADVOGADO), ZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - CNPJ: 58.948.134/0001-19 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE BEM MÓVEL – VEÍCULO COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS POR FORÇA DE AÇÕES EM FACE DA PROPRIETÁRIA VENDEDORA – POSSE CLANDESTINA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ILEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/APELANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da clandestinidade, não há como se cogitar da possibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor da parte autora, ora apelante, vez que não preenchidos os requisitos legais para tanto, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
NEWMAN PEREIRA LOPES
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE BEM MÓVEL nº 1006717-70.2021.8.11.0041, que moveu em face de
ZAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, julgo improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (ID 227549202).

O recorrente, em suas razões de ID 227549205 alega que em 09.11.2020 adquiriu os direitos de posse do Sr. Valdinei José Schuindt sobre o veículo de marca Hyundai, modelo HR DDB, ano 2009/2009, combustível diesel, cor branca, tipo Baú, chassi 95PZBN7HP9B014717, placa EJB0256, renavam nº 00142755826, conforme Contrato Particular de Compra e Venda e Outras Avenças. Sustenta que naquele mesmo dia se concretizou a tradição do bem e a partir de então passou a exercer a posse do automóvel, que devido ter ficado muitos anos sem licenciamento, não possui documentação de porte.

Informa que o antigo possuidor adquiriu o automóvel no mês de fevereiro/2016 com a vontade de reformá-lo, pois se encontrava em péssimo estado de conservação e uso, com avarias de motor (fundido) e câmbio avariado (marchas escapando), sem freios, sem bateria, parte elétrica danificada e queimada, pneus precários, estofados danificados/corroídos, baú com fundo podre, e lanternagem/funilaria a ser realizada em várias partes, necessitando de reforma geral, bem como impostos e multas atrasados, inclusive algumas já inscritas em Dívida Ativa na ordem de R$ 5.000,00.

Sustenta que até a transmissão o antigo dono também exercia a posse mansa, pacífica, pública e sem oposição, sendo que não transferiu o domínio junto aos órgãos de trânsito em virtude de que o antecessor à época – Sr. Osmar de Siqueira - ficou de lhe entregar o recibo de venda preenchido, contudo, nunca mais retornou, bem como porque seu paradeiro é incerto e não sabido.

Aduz que o bem foi adquirido de forma lícita e de boa-fé, contudo, muito embora tenha recolhido todos os impostos e multas, ainda não possui os documentos de porte do veículo atualizado – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), o que impossibilita a regularização dos documentos e afeta o livre gozo do veículo.

Contesta, por fim, o valor dos honorários sucumbenciais fixados.

Diante do exposto, requer o provimento do seu recurso para que seja julgada procedente a sua pretensão inicial, com a declaração de domínio do bem móvel usucapiendo em seu favor, expedindo-se o mandado de registro ao órgão competente, com a baixa dos gravames existentes relativos ao antigo proprietário.

Em contrarrazões de ID 227549209, o recorrido refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, o veículo de marca Hyundai, modelo HR DDB, ano 2009/2009, combustível diesel, cor branca, tipo Baú, chassi 95PZBN7HP9B014717, placa EJB0256, renavam n. 00142755826, foi adquirido pelo autor em 09/11/2020, do Sr. Valdinei José Schuindt, sendo que desde então passou a exercer a posse sobre o bem móvel de forma mansa, pacífica e sem oposição.

Contudo, antes mesmo do apelante adquirir o bem, a posse do veículo já era pacificamente exercida pelo Sr. Valdinei desde fevereiro de 2016. O recorrente argumenta não possuir o documento de porte do automóvel porque o mesmo se perdeu após longos anos sem licenciamento, contudo, tendo adquirido de boa-fé, requer a declaração de domínio e a expedição de mandado ao órgão de trânsito para realizar a transferência do registro do veículo para seu nome.

Pois bem.

É incontroverso que no veículo objeto desta ação conta com restrições em virtude de ações movimentadas em face do seu antigo proprietário, quem vendeu o automóvel à parte autora, ora apelante.

Como bem destacou o magistrado
a quo
:

“... não há como considerar que o autor exerce a posse direta do automóvel sem oposição, haja vista que sobre o bem há diversas restrições judiciais, tanto de transferência quanto de circulação (Id. 156380466).

Destaca-se que as restrições judiciais inseridas no prontuário do veículo por determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região são dos anos de 2016 a 2019, ou seja, quando o autor adquiriu o bem, sobre o mesmo já pendiam restrições judiciais de transferência e circulação.

Em que pese as alegações de que a aquisição do bem operou-se com a tradição do mesmo, é certo que o autor não exerce a posse do veículo de forma mansa, pacífica e sem oposição, até porque sequer detém o documento de porte obrigatório, provavelmente porque as restrições judiciais impedem o licenciamento do automóvel, mais ainda sua transferência.”

A propósito, ensina Francisco Eduardo Loreiro:

“Enquanto perduram a violência e a clandestinidade, não há posse, mas simples detenção. No momento em que cessam os mencionados ilícitos, nasce a posse, mas injusta, porque contaminada de moléstia congênita. Dizendo de outro modo, a posse injusta, violenta ou clandestina, tem vícios ligados à sua causa ilícita. São vícios pretéritos, mas que maculam a posse mantendo o estigma de origem” (Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6ª Ed, Manole, 2012, p. 1166).

Em outras palavras,
“é certo que a apreensão da coisa por meio de violência ou clandestinidade não impede a aquisição da posse, que será tida por injusta. Entretanto, dar-se-á o início da posse apenas após cessar a violência ou clandestinidade, conforme assentado no dispositivo em análise” (TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República, Vol. 3. Editora Renovar, 2011, p. 465).

Dessa forma, forçoso reconhecer que a posse do autor não se encontra revestida dos requisitos previstos no artigo 1.200 do Código Civil, que preceitua ser justa a posse
“a posse que não for violenta, clandestina ou precária”
e considerando a incongruência das informações constantes dos autos, a posse do autor é clandestina e precária.

Nessa toada, em que pese o inconformismo do apelante, os vícios que revestem a posse do bem, tornam incabível a procedência do pedido.

A propósito, seguem algumas interessantes orientações jurisprudenciais:

“Apelação Cível. Ação de Usucapião de Bem Móvel. Veículo que se penhorado por força de ações movimentada em face da proprietária vendedora. Posse clandestina. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor da autora. Sentença extintiva, mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1000930-77.2022.8.26.0568 São João da Boa Vista, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 18/12/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL (VEÍCULO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA VER JULGADO PROCEDENTE SEU PEDIDO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. O APELANTE ALEGA QUE SE ENCONTRA NA POSSE DO BEM OBJETO DA LIDE DESDE NOVEMBRO/2007, NÃO SENDO INDICADO A FORMA PRECISA COMO SE INICIOU A POSSE. VEÍCULO (CAMINHÃO) QUE ATÉ DEZEMBRO/2007 PERTENCIA A TERCEIRO ESTRANHO AO FEITO E ERA REGISTRADO JUNTO AO DETRAN/RJ, TODAVIA, FOI TRANSFERIDO EM 12/2007 PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (SP). VEÍCULO QUE POSSUI ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/SP E ANOTAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOR QUE SEQUER ANEXOU AOS AUTOS O CRLV DO VEÍCULO, DOCUMENTO ESSENCIAL PARA QUE O BEM POSSA CIRCULAR. POSSE QUE NÃO SE MOSTRA REVESTIDA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00380864220138190014, Relator: Des(a). JDS FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 19/10/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2020)

Assim, diante da clandestinidade, não há como se cogitar da possibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor da autora, vez que não preenchidos os requisitos legais para tanto, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024